Tribunal: TJPA
Processo: 0014552-64.2011.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0014552-64.2011.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE JURUTI

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MOISES LIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF- ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1-
A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento integral do adicional de interiorização atual e futuro e dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento, enquanto o autor estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2-
A retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;

3-
O art. 927, inciso I, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Prejudicial suscitada de ofício;

4-

O Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da ADI 6.321/PA, realizado em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização;

5-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

6-
No caso concreto, o autor/sentenciado não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo, portanto, alcançado pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

7-
Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC;

8-
Reexame Necessário conhecido. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Sentença reformada. Prejudicado o reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário; suscitar a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro na ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condenar a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do reexame.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 01ª Sessão Extraordinária do seu Plenário Virtual, no período de 09/12/2021 a 16/12/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID 7125494) prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única de Juruti que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
MOISÉS LIRA SAMPAIO

contra o
ESTADO DO PARÁ,

julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu a
o pagamento integral do adicional de interiorização atual e futuro e dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento, enquanto o autor estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Na inicial (ID 7125487), o autor alega que investido em cargo público desde julho de 2010, lotado em Juruti, fazendo jus a receber o adicional de interiorização. Requereu ao final a condenação do réu ao pagamento de adicional de interiorização atual e retroativo por todo o período trabalhado no interior do Estado, concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do réu em honorários advocatícios.

Em contestação (ID 7125490), o ESTADO DO PARÁ

sustenta os seguintes pontos: a) inépcia da inicial pela falta da correlação entre a causa de pedir e o pedido, a concessão do adicional e interiorização e a incorporação dessa vantagem; b) incompatibilidade do pagamento de adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial.

Requer o acolhimento da tese de defesa para que seja julgado improcedente os pedidos formulados pelo autor com a condenação de verba honorária.

Sentença julgando parcialmente procedente o pedido (ID 7125494).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela reforma da sentença apenas para conceder o pagamento do adicional referente ao período efetivamente laborado no interior, de 2010 e 2011. (ID 7125495)

Vieram os autos a minha relatoria e despachei determinando o sobrestamento do feito e encaminhamento dos autos à Secretaria da Turma (ID 7125496).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 7126880).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência, conforme informação do NUGEP (ID 5360181).

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase de recurso de reexame necessário, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Conheço do reexame necessário, a teor do art. 496, I do CPC. Passo à análise da matéria devolvida.

Admissibilidade

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Prejudicial de Inconstitucionalidade – suscitada de ofício

O art. 927, inciso I, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, o que torna imperativa a observância do julgamento pelo STF da ADI nº 6.321/PA, porquanto a sentença em análise se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Desse modo, suscito a presente prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 927, I, do CPC, nos termos que seguem.

A sentença em apreciação julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento integral do adicional de interiorização atual e futuro e dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento, enquanto o autor estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior.

Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, em que o autor, na condição de policial militar que prestou serviço no interior do Estado, afirma possuir o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar em serviço no interior do Estado do Pará, teria direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.321/PA)

perante o Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada, em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarando a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento do julgado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, constato que o sentenciado não recebe o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não o alcança.

Em decorrência, mostra-se evidente a necessidade de reforma da sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização ao autor. Nesse contexto resta prejudicada a análise do reexame necessário.

Nesse contexto, resta prejudicada a análise dos demais argumentos aventados pelas partes.

Custas e honorários advocatícios

Cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §8º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário; suscito a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro na ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condeno a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do reexame.

É o voto.

Belém-PA, 09 de dezembro de 2021

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/12/2021